Tribunal: CARF
Processo: 11610.007857/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.007857/2009-35
ACÓRDÃO
2202-010.944 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ACIR TORACI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE (RRA). INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO DE
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES,
VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO.
NECESSIDADE
DE
ADEQUAR
A
TRIBUTAÇÃO
AOS
PARÂMETROS
EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO
DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO
HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância
obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal – STF
declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que
determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos
acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do momento em que
houvesse os respectivos pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por
parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que
cada pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do
inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo
correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de
vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará
descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento identificada pela
autoridade lançadora.
Fl. 53
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.944 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.007857/2009-35
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para determinar que o Imposto de Renda seja calculado pelo “regime de
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida, em 27/07/2009, notificação
de lançamento de fl. 08, relativa ao ano-calendário de 2006, em razão da
constatação de omissão de rendimentos recebidos da CEF, no valor de R$
28.659,78.
Cientificado em 31/07/2009 (fl. 13), o contribuinte apresentou sua impugnação
(fls. 02 a 05), em 24/08/2009, onde alega, em suma, que:
1 - já é assentado por decisão definitiva do STJ que o cálculo do IR sobre os
rendimentos pagos acumuladamente com atraso devido à decisão judicial deve se
basear nas tabelas e alíquotas das épocas próprias;
2 – o Ministro Arnaldo Esteves Lima, nos autos do REsp. 613.996, destacou que
seria censurável transferir aos segurados os efeitos da mora exclusiva da
autarquia, vez que a cumulação dos valores somente se deu porque o INSS deixou
de reconhecer, no tempo e modo devidos, o direito dos segurados.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.944 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.007857/2009-35
3

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos atrasados recebidos acumuladamente pelo contribuinte estão
sujeitos à tributação na declaração de ajuste anual. Tais rendimentos são
tributáveis no momento em que o contribuinte adquire a disponibilidade efetiva
da renda (regime de caixa).

Cientificado da decisão de primeira instância em 02/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 15/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente
em ação judicial deve ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem
tais rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo o seguinte trecho do
acórdão-recorrido:

A impugnação foi apresentada dentro do prazo legal previsto no art. 15 do
Decreto no 70.235/1.972. Assim, dela tomo conhecimento.
Os rendimentos auferidos por pessoa física, via de regra, são tributáveis apenas
no momento em que o contribuinte adquire a disponibilidade efetiva da renda.
Vale dizer, a tributação da pessoa física se dá pelo regime de caixa, ou seja, o
imposto só atinge o rendimento quando os valores já se encontram à disposição
do contribuinte. É o que se extrai do disposto nos artigos 37, 38 e 39 do
Regulamento do Imposto Renda (RIR- Decreto n.o 3.000/1999):
“Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou
da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os
Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.944 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.007857/2009-35
4
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados, bem como a
renda presumida, no caso de sinais exteriores de riqueza (Lei no 5.172, de 1966,
art. 43, I e II, Lei no 7.713/88, art. 3o, § 1o e Lei no 8.021/90, art 6o, §1o ).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844/43, art.
66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3 o, § 4o).
Art. 39. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerado como tal a entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo
mediante depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.”
Adicionalmente, quanto à tributação de rendimentos recebidos acumuladamente,
cabe mencionar o que dispõem os artigos 56 e 640, do RIR/1999, in verbis:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no
mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive
com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no
7.713, de 1988, art. 12).
Art. 640. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte
incidirá sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização
monetária e juros (Lei no 7.713, de 1988, art. 12, e Lei noo 8.134, de 1990, art. 3o).
Assim, os rendimentos referentes a anos anteriores, recebidos de uma só vez,
devem ser oferecidos à tributação no mês do seu recebimento com incidência
sobre a totalidade dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária,
podendo ser deduzido o valor das despesas com a ação judicial necessárias ao
recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas
pelo contribuinte, sem indenização.
Não obstante o exposto, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com
fundamento no artigo 19, inciso II, da Lei no 10.522, de 2002, combinado com o
artigo 5o do Decreto no 2.346, de 1997, e no Parecer PGFN/CRJ/No 287, de 2009,
aprovado pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda mediante o despacho publicado
em 13/05/2009, editou o Ato Declaratório PGFN no 1, de 27 de março de 2009,
que autorizou a dispensa de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, “nas ações judiciais
Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.944 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.007857/2009-35
5
que visem obter a declaração de que, no cálculo do imposto renda incidente sobre
rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em consideração as
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos,
devendo o cálculo ser mensal e não global”.
Observe-se o que estabelece o artigo 19, inciso II e §§ 4o e 5o, da Lei no
10.522/2002, com a redação dada pela Lei no 11.033/2004:
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não
contestar, a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde
que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre:
(...)
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal
Federal, ou do Superior Tribunal de Justiça, sejam objeto de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da
Fazenda.
(...)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal não constituirá os créditos tributários
relativos às matérias de que trata o inciso II do caput deste artigo.
§ 5o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora
deverá rever de ofício o lançamento, para efeito de alterar total ou parcialmente o
crédito tributário, conforme o caso.
Conforme prevê o § 4o do artigo 19 da Lei no 10.522, de 2002, a emissão de ato
declaratório pela PGFN produz efeitos imediatos em relação à atuação da
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB.
Todavia, em virtude da decisão do Supremo Tribunal Federal pela existência de
repercussão geral da matéria, por ocasião da resolução de questão de ordem nos
autos dos Agravos Regimentais nos Recursos Extraordinários 614.406 e 614.232, o
Ato Declaratório PGFN no 1/2009 foi suspenso pelo Parecer PGFN/CRJ/N°
2331/2010, com fundamento nas razões a seguir transcritas:
3.Sucede que, por ocasião da resolução de questão de ordem com repercussão
geral reconhecida suscitada pela Fazenda Nacional nos autos dos AgRg nos RREE
614.406 e 614.232, o Plenário do STF reformou decisões monocráticas da Ministra
Ellen Gracie que haviam negado seguimento a dois recursos extraordinários da
União, nos quais se discutia a questão da constitucionalidade do art. 12 da Lei no
7.713/88 (incidência do imposto de renda pessoa física sobre rendimentos
percebidos acumuladamente) na sessão realizada no dia 20.10.2010, restou
assentada a consolidação da alteração de entendimento da Corte, seja o recurso
extraordinário interposto pela alínea "a", seja interposto pela alínea "b" do
permissivo constitucional e indicou que fará revisão do seu regimento interno
quanto ao ponto.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.944 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.007857/2009-35
6
4. A superveniência da decisão que declara a inconstitucionalidade de lei por
tribunal de segunda instância altera as premissas existentes quando da
manifestação de ausência de repercussão geral no RE 592.211, conforme se
observa da notícia veiculada no site do STF no dia 20 de outubro, cujo trecho é
transcrito a seguir:
Segundo a ministra, a superveniência da decisão que declara a
inconstitucionalidade de lei por tribunal de segunda instância é um dado relevante
a ser considerado, porque retira do mundo jurídico, no âmbito de competência
territorial do tribunal, uma determinada norma jurídica que continua sendo
aplicada nas demais regiões do país.
“Também se evidencia violação potencial à isonomia tributária”, afirmou a
relatora. A regra constitucional da isonomia tributária (inciso II do artigo 150)
impede que contribuintes em situação equivalente, regidos por uma mesma
legislação federal, sofram tributação por critérios distintos.
Ao resumir a matéria, o decano do STF, ministro Celso de Mello, disse que “a
controvérsia está, tal como demonstrou a ministra Ellen Gracie, impregnada de
múltiplos aspectos envolvendo a aplicação do texto constitucional”, como a
questão da uniformidade da tributação federal, o problema da isonomia e a
questão da segurança jurídica em matéria tributária.
“Estou convencido de que, em situações excepcionais, nós precisamos abrir a
porta do Supremo ao exame da matéria de fundo”, complementou o ministro
Marco Aurélio. Ele acrescentou que o sensibiliza muito o fato de os recursos terem
sido apresentados por meio de fundamento constitucional que torna o STF
competente para julgar RE contra decisão que declara uma lei federal (ou um
tratado) inconstitucional (alínea “b” do inciso III do artigo 102 da Constituição).
“Para mim, interposto o (recurso) extraordinário pela alínea ́b`, a premissa é de
que há repercussão geral”, disse o ministro Marco Aurélio.
5. Ora, a declaração de inconstitucionalidade de lei federal por um tribunal
regional federal gera um desequilíbrio violento na Federação, pois estabelece, no
âmbito de competência desse tribunal, a inaplicabilidade de uma lei que, por sua
natureza, deve vigorar sobre todo o território nacional. A falta de uniformidade da
aplicação da legislação federal corresponde à grave violação a princípios basilares
de Direito, como o da isonomia, o da segurança jurídica e o da livre concorrência,
máxime em se tratando de tributos federais, que devem irradiar seus efeitos
jurídicos sobre todo o território nacional de maneira uniforme.
6.E, nesse contexto, cumpre relembrar que a em. Ministra Carmem Lúcia, quando
do julgamento do RE 559.943, demonstrou a existência da repercussão geral em
questões constitucionais desta mesma natureza:
“6. De se acrescentar, ainda, haver repercussão geral da matéria sob o ponto de
vista jurídico. Tanto se evidencia quando uma lei tem a sua presunção de
constitucionalidade
questionada,
fundamentadamente,
em
juízo,
e,
Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.944 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.007857/2009-35
7
principalmente, quando se tem a acolhida da alegação de contrariedade ao texto
da Constituição da República por algum ou alguns órgãos do Poder Judiciário”.
7. Tendo em vista que o Ato Declaratório n. 01/2009, lastreado no Parecer
PGFN/CRJ 287/2009, foi editado em razão de jurisprudência pacífica do Superior
Tribunal de Justiça em sede recursal, e por existirem reiteradas decisões do
Supremo Tribunal Federal que não admitiam os recursos extraordinários por
ausência de violação direta à Constituição, observa-se a abertura de nova ótica
para análise do tema, ultrapassando os fundamentos do ato declaratório.
8.Desta feita, verificada a existência de ótica constitucional sobre o tema, que
possibilita um ambiente favorável para mudança da jurisprudência, até então
pacífica, sugere-se, até o deslinde final da questão pelo Supremo Tribunal Federal,
com uma nova pacificação, a suspensão dos efeitos do Ato Declaratório n. 1, de
27 de março de 2009.”
Portanto, a matéria volta a ser regida pelo artigo 12 da Lei n° 7.713/1988, base
legal do artigo 56 do RIR/1999, acima reproduzido.
O Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF esposa do mesmo
entendimento ora explicitado, como se vê:
“Acórdão 106-17.089, de 12/09/2008:
“RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE – TOTAL DOS RENDIMENTOS
SUJEITOS À TABELA PROGRESSIVA E AO AJUSTE ANUAL - A fonte pagadora não
efetuou a retenção do IRRF que incidiu sobre os rendimentos percebidos
acumuladamente. Correto a imputação do ônus tributário ao contribuinte sujeito
à entrega da declaração de ajuste anual, já que transposto o limite temporal de
31/12 do ano-calendário de auferimento da renda, bem como o prazo da entrega
da declaração de ajuste anual. Inteligência da Súmula no 12 do Primeiro Conselho
de Contribuintes. Ademais, o IRRF deve incidir sobre a totalidade dos rendimentos
percebidos acumuladamente.”
Acórdão 104-23.224, de 29/05/2008:
“MOMENTO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR - RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE - O fato gerador do imposto de renda, no caso de
rendimentos recebidos de pessoas físicas, ocorre na data da aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica da renda. Tratando-se de rendimentos
referentes a mais de um período, recebidos acumuladamente, ocorre o fato
gerador no momento do seu recebimento.”
Quanto à jurisprudência do STJ, mencionada pelo contribuinte, cumpre ressaltar
que a extensão dos efeitos das decisões judiciais, no âmbito da Secretaria da
Receita Federal, possui como pressuposto a existência de decisão definitiva do
Supremo Tribunal Federal acerca da inconstitucionalidade da lei que esteja em
litígio e, ainda assim, desde que seja editado ato específico do Senhor Secretário
da Receita Federal nesse sentido.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.944 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.007857/2009-35
8
Assim, as decisões administrativas e judiciais, sem uma lei que lhes atribua
eficácia, não constituem normas complementares do Direito Tributário, só
produzindo efeitos para as partes entre as quais são dadas, não beneficiando nem
prejudicando terceiros.
Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente
aplicam-se sobre a questão em análise e vinculam as partes envolvidas naqueles
litígios, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
Isto posto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação, mantendo
o crédito tributário exigido pela notificação de lançamento.

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se houve omissão de receita e da respectiva tributação, na medida em que os
rendimentos recebidos pelo sujeito passivo foram pagos ou creditados de modo concentrado,
embora refiram-se a fatos jurídicos esparsos cuja inadimplência fora reconhecida em sentença
judicial.
Por ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia vinculante e geral (erga
omnes), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988,
que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, em virtude de
sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os
respectivos pagamento ou o creditamento.
A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento.
Referido precedente foi assim ementado:

IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação
de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)

Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a legislação
infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.944 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.007857/2009-35
9
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê na seguinte ementa:

Numero do processo: 10580.720707/2017-62
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente ao
ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática
de tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do
julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação
obrigatória no âmbito do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do
RICARF, entendeu que a sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deveria levar em consideração o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela
pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à
época em que os valores deveriam ter sido adimplidos e não pelo montante
global pago.
Numero da decisão: 2401-005.782
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos
rendimentos recebidos acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe
de R$ 148.662,01, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte, conforme competências compreendidas na ação (regime de
competência). (assinado digitalmente) Miriam Denise Xavier - Presidente
(assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess, Andréa Viana Arrais
Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Suplente
Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Luciana
Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente)
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.944 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.007857/2009-35
10
Nome do relator: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO

Diante da inconstitucionalidade da tributação concentrada dos rendimentos
recebidos acumuladamente, deve a autoridade fiscal competente desmembrar os valores totais
recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para aplicação da
legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de isenção.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas
alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se
tivessem sido percebidos mês a mês, se desse procedimento resultar redução do crédito
tributário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 62
DF CARF MF
Original